Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-38.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002759-38.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ERNANE TEODORO DE SOUZA - CPF: 064.971.791-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 13.759.813/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - NINTEDANIBE – FIBROSE IDIOPÁTICA PULMONAR – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – AÇÃO PROPOSTA APÓS A DATA DE INÍCIO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AUSÊNCIA DE TRATAMENTO SIMILAR PELO SUS – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA –

ART. 196 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE DESCENTRALIZAÇÃO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA AMBOS OS ENTES PÚBLICOS – RECURSO PROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

Conforme o entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando verificada a necessidade do tratamento prescrito.

Quando não houver critérios de descentralização, a fim de evitar a violação ao direito à saúde do cidadão, a responsabilidade solidária deve ser aplicada sem direcionamento da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ernane Teodoro de Souza, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente no fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, em favor do paciente.

Alega o Apelante que foi diagnosticado em 01/03/2017 com Fibrose Pulmonar Idiopática e que, desde então, o quadro vem evoluindo com piora clínica, caracterizada por aumento de tosse, falta de ar e acarretando a perda da qualidade de vida.

Assevera que o laudo médico é claro ao afirmar que o paciente necessita do tratamento com o uso do medicamento, Nintedanibe 150mg, porque o seu quadro clínico é grave, já que se encontra dependente de suplementação do oxigênio e incapacitado para suas atividades habituais.

Afirma que, conforme parecer do NAT, o medicamento prescrito “não é assegurado pelo SUS, e nem dispõe de protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a patologia da parte autora”.

Aduz que a Constituição Federal, em seu artigo 5
o
,
caput,
ao cuidar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegurou o direito à vida e em seu artigo 6
o
, que trata dos direitos sociais, garantiu o direito à saúde, à previdência social e, em especial, os direitos inerentes à infância.

Após a interposição recursiva, o Apelante aduziu o Pedido de Tutela Provisória, ao Recurso de Apelação Cível, pretendendo ver preservado o fornecimento da medicação, pleiteada nos autos da Ação Obrigação de Fazer n. 1002759- 38.2017.811.0002, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande.

O pedido de Tutela Provisória foi deferido.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ids.
2729944 e 2729946).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do recurso (id. 97552491).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ernane Teodoro de Souza, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente no fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, em favor do paciente, que apresentou diagnóstico de Fibrose Pulmonar Idiopática.

Primeiramente, esclareço que julgo prejudicada a análise do petitório da parte recorrente, informando o descumprimento da liminar, visto que o processo encontra-se apto para julgamento, razão pela qual passo a apreciar o Recurso de Apelação.

O fato jurídico-processual revela que Ernane Teodoro de Souza, com 70 (setenta) anos de idade, foi diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), em 01/03/2017, e que, atualmente, apresenta piora clínica, com aumento de tosse, falta de ar e encontra-se dependente de oxigênio, razão pela qual necessita fazer uso contínuo do medicamento Nintedanibe 150mg, conforme consta do laudo médico, firmado pelo médico Geriatra, Dr. Luiz Gustavo Castro Marques, CRM/MT 3696 (ids. 2729838 Pág. 12/13).

O pedido de tutela de urgência foi deferido.

No mérito, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido, tendo por base o relatório emitido pelo NAT (Id.

2729977 - pág. 3), que esclareceu que o fármaco pleiteado não é fornecido pelo SUS, e entendeu que a parte autora não comprovou que o caso é suficientemente grave a ponto de justificar eventual desconsideração do procedimento administrativo.

Contra essa decisão insurge-se a parte autora.

No caso em apreço, verifica-se que o paciente foi diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática e que, atualmente, apresenta piora clínica, razão pela qual, necessita fazer uso contínuo do medicamento, Nintedanibe 150mg, conforme o laudo médico firmado pelo médico que o acompanha.

Inegável, portanto, a premência, do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, Ernane Teodoro de Souza, necessita do medicamento prescrito, conforme o laudo médico acostado aos autos.

Entrementes,
o medicamento solicitado, Nintedanibe 150mg, não é fornecido pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ressalta-se que o julgamento do REsp 1.657.156, pelo STJ, alterou a data de início da produção dos efeitos da respectiva decisão, de modo que os requisitos citados alhures só poderiam ser exigidos após a publicação do acórdão (04/05/2018), e, no caso em apreço, a distribuição da ação se deu em 2016. Assim, não obstante, estarem devidamente demonstrado nos autos, tais requisitos não são necessários, na hipótese.

Conforme relatório do NAT, o SUS ainda não dispõe de Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas para esta patologia, ou seja, não oferece medicamento similar e nem qualquer outro tratamento para a patologia do Recorrente.

Demais disso, segundo relatório médico circunstanciado, a Fibrose Idiopática Pulmonar é uma doença rara, de ruim prognóstico, e que, sem tratamento, a sobrevida do paciente alcança, aproximadamente, 03 (três) anos, o que permite concluir que, embora não esteja disponível da lista do SUS, o medicamento vindicado é indispensável para o controle da doença diagnosticada no paciente.

A propósito, a respeito do tema, este é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CAPECITABINE 500 MG – NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), reconheceu a possibilidade de determinação de fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os requisitos ali especificados. 2. Comprovada a existência de laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento médico da parte, a incapacidade financeira desta para arcar com o seu custo na rede privada e o registro na Anvisa, cabível a sua disponibilização pelo poder público, ainda que não integrante das listagens do SUS. 3. Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, correta a concessão da tutela de urgência no caso concreto. (N.U 1009277-45.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 12/11/2020)

Ademais, conforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos é possível, quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito, que é o caso dos autos, como se vê do julgado abaixo transcrito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL

–

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA –VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS –NECESSIDADE DO TRATAMENTO

–

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – SÚMULA 7/STJ – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PROVA – ADMISSIBILIDADE. 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo a questão acerca da alegação de ausência de prova pré-constituída. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3.
O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, vigente à época, no sentido de que esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, como é a hipótese dos autos
. Rever tal conclusão demandaria a análise de aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Também está consolidado o entendimento nesta Corte de que "é admissível, em sede de mandado de segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito" (AgRg no Ag 1.107.526/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/11/2010, DJe 29/11/2010). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1103039 PE 2017/0122214-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de Jjulgamento: 21/09/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/09/2020).

Posto isso, nada obstante a judicialização do pedido do Recorrente, entendo, por bem, reformar a sentença de Primeiro Grau, a fim de evitar mais prejuízos à parte Autora, de modo a limitar sua qualidade de vida, por falta dos medicamentos necessários.

No que tange à repartição de competências, o STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Assim, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Entrementes, sob a perspectiva da separação das competências, deve-se verificar a política dessa distribuição interna, para o financiamento, a aquisição e a dispensação das terapêuticas médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de propiciar o adequado subsídio à saúde.

Em outras palavras, verificada a distribuição de competências no caso concreto, de fato, o Magistrado deve orientar o cumprimento da determinação judicial, delimitando o ente que será responsável primário e, subsidiariamente, pela obrigação.

No entanto,
quando não houver critérios de descentralização, a fim de evitar a violação ao direito à saúde do cidadão, a responsabilidade solidária deve ser aplicada sem direcionamento da condenação
– o que, também, não afasta a possibilidade de os entes públicos, em âmbito administrativo, pleitearem o ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo, (art. 35, inciso VII, Lei 8.080/90) em caso de identificação do verdadeiro responsável.

E este é o caso dos autos, já que o fármaco pleiteado, Nintedanibe 150 mg, não é padronizado pela rede pública de saúde, logo, não há como identificar qual o ente responsável pela sua dispensação.

Consequentemente, forçoso é o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos pela dispensação da medicação, porquanto não se deve privar o paciente da devida assistência à saúde, garantida constitucionalmente (art. 196 da Constituição da República), quando não há sequer regulamentação do tratamento vindicado.

Nesse passo, não há como desconsiderar que o direito à saúde é dever do Estado (
lato sensu
). Logo, cabe ao ente público municipal, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, patrocinar o tratamento de que o Apelante necessita, pois é pacífico, na jurisprudência nacional, que, em se tratando de serviços de saúde, a responsabilidade é solidária.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo do para
REFORMAR
a sentença e determinar que os gestores públicos do Município de Várzea Grande e do Estado de Mato Grosso,
sejam certificados
, para que providenciem o medicamento vindicado em favor do autor,
imediatamente, sob pena de cometimento de ato de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021